Tribunal: TJDFT
Processo: 0761372-25.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. VOO INTERNACIONAL. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO VOO NÃO DEMONSTRADA. ATENDIMENTO DO PRAZO PREVISTO NA RESOLUÇÃO 400 DA ANAC. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a autora contra a sentença proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou improcedentes os pedidos iniciais de reparação de danos morais por alteração unilateral de voo, ao considerar que a empresa aérea cumpriu com o dever de informação previsto na Resolução 400 da ANAC. Requer a reforma da sentença sob alegação de error in judicando. Argumenta que a ré promoveu alterações unilaterais nos voos contratados o que gerou atraso de 48 horas na chegada a Londres (antes prevista para o dia 01/01/2019) e frustrou o passeio programado, pois permaneceu na cidade por apenas 18 horas, tendo inclusive que dormir no aeroporto para não perder o voo para Marselha no dia 04/01/2019.
2. No caso, a autora adquiriu passagem aérea junto a ré para viajar no dia 31/12/2018 saindo de Brasília às 11h35min, conexões no Rio de Janeiro e Guarulhos, com voos às 17h05min e às 23h40min, bem como chegada ao destino final às 13h15min do dia 01/01/2019 (Id 16834076). Em decorrência de reajuste na malha aérea, a ré, no dia 05/10/2018, alterou de forma unilateral os horários dos voos das conexões, passando os voos em conexão para o dia 01/01/2019; e no dia 31/12/2019 alterou o voo de Brasília das 11h35min para as 12h40min, além da conexão do Rio de Janeiro para as 19h10min do dia 01/01/2019 (Id 16834076).
3. Com efeito, os voos alterados no dia 31/12/2018 não foram usufruídos, tendo em vista a apresentação dos bilhetes de embarque que demonstraram trajeto distinto do inicialmente contratado (Id 16834097). Ademais, a autora não demonstrou que a modificação do voo para Londres se deu por alteração unilateral da empresa ré e em descumprimento ao art. 12 da Resolução 400 da ANAC, de forma que não merece acolhida o requerimento de reforma da sentença para arbitramento de danos morais.
4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Custas recolhidas. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Acórdão lavrado conforme o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.